Tribunal: TJMT
Processo: 1048158-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048158-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM - CPF: 544.257.351-53 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – COLOCAÇÃO DE PISO DE CERÂMICA, EM VEZ DE PORCELANATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização de ilícito civil, decorrente de propaganda enganosa, não incide o prazo nonagesimal previsto no art. 26 do CDC, e sim o quinquenal disposto no art. 27 do CDC.

Comprovada a propaganda enganosa por meio de folder em que constava que o piso do imóvel seria porcelanato, e não tendo sido cumprida essa promessa, fica configurado o ato ilícito da construtora, passível de indenização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1048158-65.2020.8.11.0041

APELANTE:
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA

APELADO:
CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da “
Ação De Indenização Por Danos Materiais e Morais”,
ajuizada por
CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM
em face do apelado
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida a restituir, a título de dano material, para a autora o valor de R$9.241,72 (nove mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), devidamente corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual,
bem como a título de compensação por danos morais, no montante
R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento
de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Opostos embargos declaratórios pela parte requerida, estes foram rejeitos por meio da decisão de Id. 190396333.

Inconformada com a r. sentença, em suas razões recursais (Id. 190396334), a parte requerida apelante sustenta a decadência do direito da autora, ao fato de que não foi respeitado o prazo de 90 (noventa) dias do art. 26 do CDC.

Quanto ao mérito, alega, em síntese, a não ocorrência de prática de publicidade enganosa, sob o argumento de que o imóvel adquirido pela autora fora construído em conformidade com o Memorial Descritivo, de modo que inexistente qualquer ilícito praticado pela apelante.

Defende a inexistência de provas do suposto prejuízo material sofrido pela apelada, porquanto sequer existe documentação capaz de comprová-lo.

Argumenta que inexiste ato ilícito praticado, tampouco
fundamentos para o pleito indenizatório tanto a título de danos morais quanto materiais, razão pelo qual os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, visando a reforma integral da sentença nos termos das razões articuladas.

A apelada ofertou as contrarrazões,
pugnando pela manutenção da sentença, conforme
Id.
190396337.

Preparo devidamente recolhido, conforme Id. 190458186.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Consoante relatado, o caso na origem envolve “
Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais”
ajuizada por
CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM
em face de
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA
, alegando, em suma, que adquiriram unidade autônoma no Condomínio denominado “GOLDEN GREEN RESIDENCE” com a requerida em 25/11/2016.

A autora narrou que a parte requerida promoveu ampla publicidade do empreendimento, informando que as unidades seriam entregues com pisos de porcelanato.

Relatou que somente alguns meses após a entrega do imóvel, a autora ficou ciente que, contrariamente ao anunciado, o piso do apartamento era de cerâmica acetinada, conforme avaliação técnica realizada.

Assim, requereu a procedência dos pedidos iniciais, visando a condenação da requerida em danos materiais atinentes “
aos materiais (porcelanato, rejunte e argamassa), bem como ao serviço prestado pelo profissional para realizar o assentamento dos referidos pisos”
(sic) no valor de R$9.241,72 (nove mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença em que a Magistrada singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida a restituir, a título de dano material, para a autora o valor de R$9.241,72 (nove mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), devidamente corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual,
bem como a título de compensação por danos morais no montante
R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de
de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Desse modo, a requerida-apelante insurge-se contra a sentença, postulando, em suma, o reconhecimento da decadência do direito postulado e o afastamento da condenação imposta.

Pois bem. Inicialmente examino a
preliminar de decadência
sustentada pela apelante diante do decurso de lapso temporal superior a 90 (noventa) dias, conforme previsão do art. 26, II do Código Defesa do Consumidor.

Todavia, a autora-apelada não busca a reparação de vício aparente, mas, indenização decorrente na falha da prestação do serviço, ilícito civil, tendo em vista a propaganda enganosa que foi veiculada.
Nesse caso, o prazo a ser aplicado é o quinquenal, constante do art. 27 do CDC
.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA – PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 27 DO CDC – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ACABAMENTO “VIP” – PROMESSA DE IMÓVEL COM ACABAMENTO INTERNO DE QUALIDADE SUPERIOR – DISPARIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E O PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE – DIFERENÇA DO VALOR PAGO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização de ilícito civil, decorrente de propaganda enganosa, não incide o prazo nonagesimal previsto no art. 26 do CDC, e sim o quinquenal disposto no art. 27 do CDC.
(...)”. (N.U 1025988-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Assim, diante da aquisição do imóvel em 25/11/2016 e a propositura da presente demanda em 05/10/2020, não transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Portanto,
rejeito
a preliminar de decadência aventada pela apelante.

Pois bem.
Quanto ao cerne da questão, imperioso destacar que, sendo a apelante empresa de construção e venda de imóveis, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida-apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova.

Quanto a publicidade, o Código de Defesa do Consumidor são claro ao dispor que:

“Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

(...)

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1o É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Assim, toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, o que não ocorreu no caso dos autos.

Pelo que se denota dos autos, resta incontroverso, como bem pontuado pela magistrada na r. sentença, que a empresa ré, ora apelante, entregou a autora, ora apelada, um imóvel diferente do anunciado, ante a ausência do piso porcelanato.

Isso porque da análise dos documentos acostados nos autos, verifica-se do material publicitário do empreendimento (id. 190396273), os e-mails trocados entre as partes (id. 190396274)
,
bem como o contrato firmado entre as partes (id. 190396272) e seu respectivo memorial descritivo (id. 190396275), que as unidades autônomas seriam entregues com revestimento do tipo porcelanato, contudo, o piso efetivamente assentado pela requerida-apelante foi o de cerâmica, conforme atesta o laudo pericial de engenheiro civil (id. 190396276).

Nessa toada, andou bem a d. magistrada
a quo
ao asseverar que
“a
inda que a requerida argumente que as imagens apresentadas são de uma unidade modelo, ou seja, um apartamento já pronto, planejado e todo mobiliado, certo é que, excluindo os móveis planejados e a decoração aposta, os itens indicados na planta descritiva (piso da cozinha e do banheiro em porcelanato polido, paredes sem texturas e pias com pedra de mármore) deveriam ao menos se assemelhar ao veiculado na ‘unidade modelo’ que serve de publicidade para atrair os compradores
”
(id. 190396329).

Ademais, apesar da afirmação da ré apelante no sentido de que no item 11 do Memorial Descritivo, as unidades seriam entregues com cerâmica ou porcelanato, de acordo com o disposto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, as informações veiculadas na publicidade vinculam os fornecedores e devem integrar o contrato que vier a ser celebrado. Confira-se a redação do referido artigo:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Portanto, utilizando-se da distribuição da prova prevista no artigo 373 do CPC, vê-se que a apelada demonstrou a propaganda enganosa e a apelante não se eximiu de seu ônus de refutá-la.

Logo, merece ser mantida a sentença da magistrada que reconheceu a responsabilidade da apelante pelos danos sofridos pela autora diante da divulgação de publicidade enganosa e falha na prestação do serviço.

Convém anotar que é descabida a pretensão da apelante em excluir a sua condenação a título de danos materiais, pois a autora-apelada adquiriu o imóvel acreditando que este possuía revestimento em porcelanato, devendo ser mantido o valor fixado na sentença, uma vez que os orçamentos detalhados pela parte autora especificam os custos para a compra e instalação do revestimento em porcelanato originalmente contratado.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITOS EM PISO DE PORCELANATO VERIFICADO APÓS A INSTALAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REPRESENTANTE COMERCIAL – ARTIGO 18 DO CDC – PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA PELA FALTA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – DEMANDADAS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO –
DANO MATERIAL – RECONHECIMENTO – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO E REINSTALAÇÃO DO NOVO PISO
– SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

Provada a conduta ilícita (venda de porcelanato com defeito) e o dano causado e o nexo de causalidade, cabe às rés indenizar o dano material e moral suportados pelo autor nos termos do art. 186 e 927 do CPC.

Os fatos causaram transtornos que ultrapassam limites de mero incômodo ou aborrecimento, com privação do bem estar, inclusive pela necessidade de refazimento do piso, fazendo jus o autor à indenização por danos morais.

Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido”.
(N.U 0012303-68.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROMESSA DE ACABAMENTO COM QUALIDADE SUPERIOR – KIT TOP –
DESCONFORMIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E O PRODUTO ENTREGUE – DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL – AFASTADA – PUBLICIDADE ENGANOSA – ATO ILICITO – DANO MATERIAL CONFIGURADO
– DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR MANTIDO – APELO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a causa pedir deduzida se refere a reparação de prejuízos materiais e morais decorrentes de ilícito civil por prática de publicidade enganosa, afasta a incidência do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.

A teor do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Conforme já decidido por este Tribunal, a entrega do imóvel adquirido na planta em evidente desconformidade com aquilo que foi divulgado, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, resulta na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

O valor arbitrado para a indenização por dano moral é de ser mantido para atender as finalidades almejadas e com as especificidades do caso concreto”.
(N.U 1000808-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Quanto à reparação pelos danos morais, a apelante defende que
não houve a comprovação do cometimento de qualquer ato ilícito a ser imputado a mesma.

Todavia, em que pese os argumentos da recorrente, a irresignação não merece acolhimento, isso porque, no caso concreto, é cabível a indenização por danos morais, sendo a mesma devida pela simples propagação da publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, por exagero ou omissão, não trazendo informações precisas sobre o conteúdo do produto oferecido.

Como se vê, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de indenizar.

Este é o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA –
DANO MORAL CARACTERIZADO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor/prestador de serviço, por ofertar imóvel com isenção de ITBI e taxas de cartório, bem como a conduta nitidamente dolosa pela cobrança indevida, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma dobrada.

Ademais, a veiculação de propaganda enganosa e abusiva, com indução do consumidor a erro, ultrapassa as raias do mero dissabor e enseja o dever de indenizar por danos morais”.
(N.U 1016739-47.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA
DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA –
PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA
– ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– MULTA – ART. 1026, §2o, CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente.

A propagação de publicidade enganosa com o fim de induzir o consumidor em erro, configura pratica abusiva, e caracteriza dano moral indenizável, por repercutir nos direitos da personalidade do agente.

A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou no caso em voga”.
(N.U 1007302-16.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA COMPROVADA
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA –
ABALO MORAL EVIDENCIADO
– VALOR MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor pago a maior em razão da propaganda enganosa deve ser restituído.
A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.
E o valor tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta alteração quando se mostrar excessivo para o contexto da lide
”. (TJ-MT 10011226120198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao exame do
quantum
indenizatório.

À vista da inexistência de parâmetros legais para a fixação do valor do dano extrapatrimonial, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor fixado em sentença de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, vez que encontra-se em consonância com aqueles aplicados por esta Corte de Justiça em casos análogos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência, majoro os honorários recursais de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024